Tribunal: STJ
Processo: 0003155-46.2015.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
652629 - SC(2015/0019738-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
ENDRIGO HAMBRECHT MACHADO - SC026743
MARIANA BATTOCHIO STUART - SP312069
ALINE PERAZZO DO AMARAL VERONEZE SILVA - SP430902
AGRAVADO
: CAMILA RENAUX ZADROZNY
ADVOGADOS
: JOÃO OSCAR KRIEGER MERICO E OUTRO(S) - SC006071
MILENY TRUPPEL MERICO - SC010023
GABRIELA GIANINI PAES MENDES - DF014452
JOÃO PAULO KRIEGER - SC047199
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentada na ausência de
repercussão geral das matérias discutidas, conforme
definido nos Temas n. 339 e 660 do STF.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional, sustentando, ainda,
que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao caso dos
Documento eletrônico VDA54669058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 38d0fd74-cdb9-44a7-b585-dd1ddcb4536b

autos, ante a violação direta dos princípios
constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3 O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4 No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54669058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 38d0fd74-cdb9-44a7-b585-dd1ddcb4536b

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 38d0fd74-cdb9-44a7-b585-dd1ddcb4536b

AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 652629 -
SC(2015/0019738-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
ENDRIGO HAMBRECHT MACHADO - SC026743
MARIANA BATTOCHIO STUART - SP312069
ALINE PERAZZO DO AMARAL VERONEZE SILVA - SP430902
AGRAVADO
: CAMILA RENAUX ZADROZNY
ADVOGADOS
: JOÃO OSCAR KRIEGER MERICO E OUTRO(S) - SC006071
MILENY TRUPPEL MERICO - SC010023
GABRIELA GIANINI PAES MENDES - DF014452
JOÃO PAULO KRIEGER - SC047199
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentada na ausência de
repercussão geral das matérias discutidas, conforme
definido nos Temas n. 339 e 660 do STF.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional, sustentando, ainda,
Documento eletrônico VDA54286880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: e582ea10-e413-40f3-a352-c94e026d767f

que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao caso dos
autos, ante a violação direta dos princípios
constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3 O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4 No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 920):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
ART. 1.030,
A
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
A parte agravante alega serem inaplicáveis os Temas 339 e 660 do
STF, uma vez que seu recurso extraordinário aponta direta violação à norma
Documento eletrônico VDA54286880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: e582ea10-e413-40f3-a352-c94e026d767f

constitucional e demonstra a existência de repercussão geral sob o aspecto
econômico, social e jurídico.
Reitera que o acórdão impugnado carece de fundamentação
adequada pois não analisou as questões suscitadas pelo agravante, em
especial aquelas relacionadas ao mérito do recurso especial.
Argumenta que o precedente utilizado na decisão ora agravada para
negar seguimento ao seu recurso não se harmoniza com o caso dos autos, pois
o objeto do seu apelo extremo é diverso daquele constante nos temas aplicados.
Insiste na inaplicabilidade do Tema 660 do STF, ante a grave violação
a direito difuso que, por consequência, traria reflexos ao interesse social coletivo.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 939-945.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Documento eletrônico VDA54286880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: e582ea10-e413-40f3-a352-c94e026d767f

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 874-879):
Incontroverso é, por certo, o fato admitido ou confessado pela
parte contrária ou, para a instância extraordinária, tido como
verdadeiro pelas instâncias inferiores.
Houve, ao contrário do que afirma o recorrente, intensa
controvérsia acerca da amplitude dos poderes estabelecidos no
instrumento do mandato.
A agravada alegou "que a procuração outorgada pela autora ao
seu pai não dispunha de poderes necessários para operar no
mercado de ações" (e-STJ, fl. 626), enquanto o agravante
sustentou que "a procuração firmada confere amplos poderes ao
pai da autora, estando habilitado para firmar os contratos,
inexistindo dever de indenizar".
Não se discutiu, portanto, a validade ou eficácia da procuração,
mas a extensão dos poderes que nela haviam sido inseridos.
Ineficaz, portanto, teriam sido os atos praticados além dos
poderes conferidos e não a própria procuração.
Isso porque, em que pese ter havido, em algum momento, a
outorga de poderes para que o genitor da autora negociasse
ações ou quotas de sociedades, há regulamentação específica
para a questão quando se trata de ações custodiadas.
A sentença, nesse sentido, concluiu que houve expressa
oposição da agravada para que houvesse a negociação dos
referidos títulos mobiliários por procurador.
[...]
Não é crível, portanto, que uma instituição do porte da agravante
desconheça normas elementares que regulam sua atuação no
mercado, daí porque as instâncias ordinárias concluíram que o
mandatário não tinha poderes suficientes para agir em nome da
autora acerca do objeto em questão, corroborando o acórdão
local o fundamento da sentença, no sentido de que a "ficha
cadastral assinada pessoalmente pela autora em (fl. 28), consta
a proibição expressa acerca de
transmissão
possível18/02/2010
de ordens por procurador ou representante" (e-STJ, fl. 630) e
prosseguiu arrematando:
[...]
É inequívoco, portanto, que o reexame da questão esbarra nas
disposições dos verbetes n. 5 e 7 da Súmula desta Casa.
Tem razão, de outro lado, o recorrente quando afirma que houve
sucumbência recíproca.
Documento eletrônico VDA54286880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: e582ea10-e413-40f3-a352-c94e026d767f

Isso porque a pretensão veiculada na inicial era para que se
declarasse a nulidade das operações cambiárias realizadas pela
agravante, com a consequente restituição ao estado anterior, e a
condenação ao pagamento de danos morais.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, afastando
a condenação em danos morais.
Na apelação, a autora requereu a declaração de que seu genitor
não detinha poderes para realizar as negociações em questões
e reiterou o pedido para a condenação em danos morais.
Ora, a declaração de que o genitor da autora não tinha poderes
para a realização das operações já havia sido estabelecido na
sentença quando condenou "a ré a, no prazo de 15 (quinze)
dias, restituir em favor da autora as ações necessárias para que
esta retorne à posição de proprietária da seguinte quantidade de
ações: 112.365 (cento e doze mil trezentas e sessenta e cinco)
ações Bradesco ON; 2.365 (duas mil trezentas e sessenta e
cinco) ações Bradesco PN; 6.480 (seis mil quatrocentas e
oitenta) ações Bradespar ON; e 136 (cento e trinta e seis) ações
Bradespar PN.
A requerente, em contrapartida, fica obrigada a restituir
eventuais ações resultantes das negociações efetuadas e que
agora estejam em sua titularidade (ressalvadas, é claro, aquelas
que antes dos fatos julgados já eram de sua propriedade)" (e-
STJ, fl. 486).
O provimento parcial da apelação da autora para "declarar a
inexistência de autorização a terceiros para comercializar ações
em nome da autora" (e-STJ, fl. 634), mantendo a improcedência
dos danos morais, em nada altera a sentença, que
também havia declarado "nulas todas as transações efetuadas
com as ações de titularidade da autora pela requerida e que
extrapolaram a simples guarda, o recebimento de dividendos e
bonificações, o resgate, a amortização ou reembolso e o
exercício de subscrição" (e-STJ, fl. 486).
Daí porque a sucumbência recíproca, diante da procedência de
apenas parte dos pedidos, é medida que se impõe nos termos
da jurisprudência desta Casa, tal como fixado na sentença.
[...]
Há de ser restabelecida a sentença, portanto, que condenou "a
ré ao recolhimento de dois terços das custas processuais e ao
pagamento dos honorários do advogado da autora, estes
arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor das ações
restituídas àquela. Condeno a autora ao recolhimento de um
terço das custas processuais e ao pagamento dos honorários do
advogado da ré, estes fixados em R$ 1.500, (mil e quinhentos
reais) na forma do
§ 40, do. CPC" (e-STJ, fl. 486),
art. 20,
porquanto regem os honorários advocatícios a norma vigente ao
tempo de sua fixação, que, no caso, foi a sentença, prolatada na
vigência do revogado Código de Processo Civil.
[...]
Nem se diga, ademais, exorbitância na fixação, porquanto, nos
termos do revogado Código de Processo Civil, a fixação da
verba de sucumbência dentro dos percentuais estabelecidos no
seu artigo 20, § 3o, não enseja violação da lei.
[...]
Em face do exposto, dou parcial provimento ao agravo interno
para restabelecer a sucumbência fixada na sentença.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
Documento eletrônico VDA54286880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: e582ea10-e413-40f3-a352-c94e026d767f

recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
3.
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
Documento eletrônico VDA54286880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: e582ea10-e413-40f3-a352-c94e026d767f

E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LIV e LV,
art. 5
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do acórdão objeto do recurso extraordinário acima
transcrito.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54286880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: e582ea10-e413-40f3-a352-c94e026d767f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AREsp 652.629 / SC
Número Registro: 2015/0019738-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031554620158240000
20140209041
20140209041000100
20140209041000200
20140209041000201 8120238842
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
ADVOGADOS : JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
ENDRIGO HAMBRECHT MACHADO - SC026743
MARIANA BATTOCHIO STUART - SP312069
ALINE PERAZZO DO AMARAL VERONEZE SILVA - SP430902
AGRAVADO
: CAMILA RENAUX ZADROZNY
ADVOGADOS : JOÃO OSCAR KRIEGER MERICO E OUTRO(S) - SC006071
MILENY TRUPPEL MERICO - SC010023
GABRIELA GIANINI PAES MENDES - DF014452
JOÃO PAULO KRIEGER - SC047199
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA54657217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: 84f525ca-cd3b-4bc2-b269-90622884f181

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
ADVOGADOS : JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
ENDRIGO HAMBRECHT MACHADO - SC026743
MARIANA BATTOCHIO STUART - SP312069
ALINE PERAZZO DO AMARAL VERONEZE SILVA - SP430902
AGRAVADO
: CAMILA RENAUX ZADROZNY
ADVOGADOS : JOÃO OSCAR KRIEGER MERICO E OUTRO(S) - SC006071
MILENY TRUPPEL MERICO - SC010023
GABRIELA GIANINI PAES MENDES - DF014452
JOÃO PAULO KRIEGER - SC047199
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: 84f525ca-cd3b-4bc2-b269-90622884f181